Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743240-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDA: ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal situa-se no cabimento da concessão de efeito suspensivo a Embargos à Execução que impugna pretensão executória, sob o argumento de prejudicialidade externa oriunda de ação em que se discute o contrato do qual decorre o título executivo. III. Razões de decidir. 3. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (Art. 921, I, do CPC), e consequentemente nos embargos à execução, a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. Contudo, não se trata de norma cogente, devendo o magistrado analisar em cada situação a efetiva circunstância e a necessidade ou não de suspensão da execução. 3.1. Verifica-se a existência prejudicialidade externa entre a execução e a ação de rescisão contratual, uma vez que, na ação de rescisão contratual, eventual resultado positivo para o Autor pode interferir na exigibilidade do título executivo. 3.2. A hipótese prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, independe da contida no art. 919, §1°, do CPC, regra excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, já que a suspensão derivada da aplicação de cada regra parte de pressupostos diversos. Portanto, desnecessário o oferecimento de garantia, na hipótese, visto que se cuida de fundamento distinto para a suspensão da execução. 3.3. Assim, tendo em vista a existência de possível prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC e art. 921, I, do CPC, deve reformada a decisão agravada, já que a execução e os respectivos embargos podem sofrer impacto do julgamento da ação de rescisão contratual, pendente o julgamento de apelações cíveis. IV. Dispositivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “É possível a suspensão da execução, na hipótese da pendência de julgamento de ação de rescisão referente ao mesmo título executivo, quando verificada prejudicialidade externa, para evitar o risco de decisões conflitantes”. __________ Dispositivos relevantes citados: arts. 313, V, alínea “a”; 784, § 1o; 919, §1o; 921, I, todos do CPC. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a suspensão do curso da execução sem a mínima contrapartida legal, qual seja, a garantia integral do juízo; b) artigo 313, § 4o, do CPC, asseverando que não subsiste qualquer fundamento jurídico para que seja mantida a paralisação do processo, notadamente porque o prazo máximo fixado pelo próprio acórdão já precluiu, motivo pelo qual deve ser determinado o imediato prosseguimento tanto dos embargos à execução quanto da execução correlata. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Isto porque, no voto condutor do acórdão, especifiquei que é desnecessário o oferecimento de garantia quando houver prejudicialidade externa entre a execução e outra ação de rescisão que tramita entre as mesmas partes. Nesse sentido, destaquei que “a hipótese prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, independe da contida no art. 919, §1°, do CPC, regra excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, já que a suspensão derivada da aplicação de cada regra parte de pressupostos diversos. Portanto, desnecessário o oferecimento de garantia, na hipótese, visto que se cuida de fundamento distinto para a suspensão da execução.” Ainda restou esclarecido que a suspensão da execução por prejudicialidade externa não se confunde com a concessão de efeito suspensivo aos embargos, visto que “o trânsito em julgado do julgamento da apelação com a eventual improcedência da ação de rescisão contratual resultará na retomada da execução, sem prejuízo do prosseguimento dos embargos” (ID 71814004). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O inconformismo também não merece trânsito no que concerne à apontada afronta ao artigo 313, § 4o, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016